Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA. VALORES. CONTA-CORRENTE. RESERVAS. IMPENHORABILIDADE. EXECUTADO. ARTIGO 833, INCISO X, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO.
1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados.
2. Segundo jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade deve ser arguida no primeiro momento que a parte executada se manifestar nos autos.
3. Embora seja matéria de ordem pública, a alegação tardia da impenhorabilidade de conta bancária viola o princípio da segurança jurídica e se encontra acobertada pelo instituto da preclusão.
4. Recurso conhecido e desprovido.